Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 44541811, o SINDIRETA requereu o seguinte: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes VERA REGINA ASSIS GONTIJO, VERONICE DA SILVA MARTINS DE SOUZA, VIDALIO MARTINS ARRAIS, WALACE PATRIC SILVA e WALDEMAR MESSIAS, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 14265054; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 21185752), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 14265660. Depois de intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal, no ID 45598667, pontuou que o SINDIRETA requereu o prosseguimento do feito e a remessa dos autos à Contadoria para atualizar o débito pelo índice IPCA-E desde 30/06/2009. Todavia, o DF destacou que sobreveio a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, fixando a SELIC para atualizar débitos públicos (art. 3o), pleiteando que “doravante à referida emenda constitucional é o caso de fazer incidir apenas a taxa SELIC, excluindo-se o IPCA-E". Em pesquisa aos autos extraem-se as seguintes informações: 1-cópia do acordo firmado entre as partes (ID 15265046, fls pdf 166-170). 2-honorários à execução fixados pela decisão de ID 14265660, fls pdf 213-216, bem como autorizada a dedução dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). 3-cópia da decisão de saneamento do processo (ID 14265054, fls pdf 197-198). 4-acórdão proferido nestes autos que afastou a aplicabilidade de Lei distrital n. 3.624/2005 (ID 21185752, fls pdf 1011-1050), transitado em julgado em 28/4/2021. 5-EME n. 2009.00.2.002153-2, notícia de trânsito em julgado, conforme se extrai de consulta processual ao site de andamentos deste Tribunal, no despacho de 13/6/2014, uma vez que os autos físicos não foram digitalizados. O saneamento do processo se deu no ID 14265054, fls pdf 197-198 e, desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes aos substituídos não anuentes VERA REGINA ASSIS GONTIJO, VERONICE DA SILVA MARTINS DE SOUZA, VIDALIO MARTINS ARRAIS, WALACE PATRIC SILVA e WALDEMAR MESSIAS, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 14265046, fls. 166-170), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 14265660, fls pdf 213-216 e os honorários à execução fixados na mesma decisão, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 17 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador